Tribunal: TJDFT
Processo: 0715974-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INCAPACIDADE TÉCNICA E CIENTÍFICA DA PERITA. REJEITADA. MÉRITO. OBRA EM TERRENO VIZINHO. DIREITO DE VIZINHANÇA. LAUDO PERICIAL. AVARIAS IDENTIFICADAS. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. DANO MORAL. NÃO CONSTATADO. JUROS DE MORA. CONTADOS A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. RECURSOS. DA AUTORA IMPROVIDO. DA RÉ PARCIALMEMNTE PROVIDOS.

1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de indenização por perdas e danos materiais e morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 9.585,00. 1.1. Recurso aviado pela ré na busca: a) para que seja determinado como marco inicial para a incidência dos juros de mora a data da elaboração do laudo pericial e não a data da citação; b) para que a autora proceda com o pagamento dos honorários sucumbenciais com base na diferença entre o valor da causa atualizado e o valor entendido como devido pelo juízo a quo; e c) a condenação da apelada em litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, em virtude da alteração da verdade no deslinde dos fatos. 1.2. Em suas razões recursais a autora pede: a) a decretação de nulidade da sentença em caso de acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, em razão da incapacidade técnica e científica da perita judicial, substituindo-a por outro perito para realização de novo laudo; ou b) a reforma da sentença, de modo a julgar procedentes todos os pedidos formulados na inicial.
2. Da preliminar de cerceamento de defesa – incapacidade técnica e científica da perita judicial. 2.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.2. Cabe ressaltar que a prova pericial é um meio de prova cuja importância é fundamental para a resolução do feito que dependa de exame de questões técnicas. 2.3. No caso, como já mencionado em decisão proferida pelo Juízo da origem, o pedido de substituição da perita não foi formulado no momento adequado, nem mesmo mencionado quando da impugnação ao laudo pericial. 2.4. Segundo o art. 465, §1o, do CPC, cabe às partes, no prazo de 15 dias, contados do despacho de nomeação do perito, suscitar qualquer impedimento ou suspeição. 2.5. Na hipótese, a expert do Juízo foi nomeada em 30/08/19 e a suposta suspeição somente foi apresentada mais de 10 meses depois, na data de 09/06/20. Além disso, não houve qualquer oposição da parte autora à nomeação da perita judicial, pelo contrário, mostrou-se favorável a ela. 2.6. Deve-se destacar que, em que pese o disposto no art. 465, §1o, do CPC, o art. 148 do mesmo Código, dispõe: “§ 1o A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos”. 2.7. Tal norma também acabou estendendo a outros sujeitos do processo as hipóteses de suspeição que, em regra, são destinadas ao juiz. 2.8. O supracitado artigo menciona que o prazo para arguição de suspeição deveria ser contado a partir da primeira oportunidade que coubesse à parte falar nos autos após o conhecimento da suspeição. Assim, aplicando-se esta norma ao caso, a apresentação do laudo pericial, teoricamente, não poderia ser considerado como marco inicial para a contagem de prazo para o incidente de suspeição. 2.9. Cabe ressaltar que na própria apelação a demandante sustenta a substituição da perita por ausência de conhecimento técnico, mas não menciona qual seria essa incapacidade técnica ou científica. 2.10. Ao se analisar a petição em que foi elaborado o pedido de substituição da expert do Juízo pode-se perceber que em momento algum a autora afirmou a ausência de conhecimentos técnicos da perita. Na verdade, a substituição foi pleiteada por ter se verificado que a especialista realizou a oitiva do Sr. Jacobina (responsável pela execução da obra da ré), que teria informado que a compactação foi realizada “sem equipamentos”. Assim, a expert destacou que o maquinário utilizado em obras do porte da realizada pela requerida, apesar de trazerem desconforto e ruído, não causaram grandes tremores.
3. Dessa maneira, não é possível verificar qualquer cerceamento de defesa operado em desfavor da autora, tendo em vista que a substituição da perita por incapacidade técnica ou científica não foi objeto de demanda. 3.1. Quanto ao argumento utilizado pela recorrente (autora) de que a perita deixou de fornecer explicações no que toca à não realização de perícia complementar in loco, também não merece prosperar. 3.2. A primeira perícia realizada nos autos foi feita no local objeto de discussão do feito (foram realizadas medições, registros fotográficos e etc), oportunidade em que a expert do juízo verificou que seria necessária a realização de uma perícia complementar com a finalidade de verificar a anomalia apresentada na calçada direita do lote 18 para avaliar a causa do recalque, onde seria verificada a existência de tubulações enterradas e o escoamento das águas pluviais no lote no18. 3.3. Ocorre que, após designado o prazo para a elaboração do novo laudo pericial, a especialista foi informada pelo Assistente Técnico da recorrente (Sr. Nei Japur) que em razão da pandemia, ela e seus parentes estariam reclusos, sem receber visitas na residência que seria periciada pela segunda vez. 3.4. Desse modo, a perita deixou claro que a visita não foi realizada por diretrizes dadas pela própria requerente. 3.5. Esse fato fica evidente no apelo da autora quando ela diz que qualquer vistoria ou perícia que fosse realizada no imóvel implicaria a contratação de operários, o que implicaria em contato direto com diversas pessoas que poderiam transmitir a Covid-19. Disse ainda que ela possui 71 anos de idade, apresenta comorbidades respiratória e cardíaca; seu marido possui 66 anos de idade e é diabético; o assistente técnico possui 74 anos e também apresenta comorbidades; e que a ré também tem mais de 70 anos. Ou seja, que todos os envolvidos no processo são pessoas do grupo de risco do coronavírus e teriam poucas chances de sobrevivência se fossem contaminadas. Com isso, relatou entender que sob risco de morte era inadmissível que se realizasse a segunda vistoria ou perícia judicial. 3.6. Ademais, o prazo de 30 dias concedido a expert para que elaborasse o laudo pericial não era para que se aguardasse o decurso dos 30 dias e só após a perícia fosse realizada, mas sim para que dentro desse prazo fixado o laudo fosse entregue ao Juízo. 3.7. A parte autora poderia: a) ter peticionado nos autos requerendo uma dilação de prazo para a elaboração do laudo pericial, ou b) pedido a suspensão do feito por determinado prazo em decorrência do risco alegado por conta da pandemia, c) ter apresentado laudos médicos que comprovassem as comorbidades alegadas, a fim de que a perícia ocorresse em um momento menos crítico da crise sanitária instaurada, mas assim não o fez, quedou-se inerte. 3.8. Nesse sentido, não havia a possibilidade de se aguardar eternamente pelo fim da pandemia para que uma vistoria fosse feita no imóvel anteriormente periciado, uma vez que até hoje ainda não foi decretado o fim desta pandemia mundial. 3.9. Cabe ao perito a escolha dos meios e métodos que serão utilizados na investigação dos fatos a ele incumbidos (art. 473, §3o, do CPC). 3.10. Assim, diante do ocorrido, só restou à perita encontrar outro caminho que suprisse a vistoria no imóvel para a realização do laudo (identificação da altura do aterro por meio de dados altimétricos oferecidos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e de Habitação – SEDUH), o que foi feito com sucesso. 3.11. Preliminar rejeitada.
4. Do mérito do recurso da requerente. 4.1. Cinge-se a controvérsia em verificar se, de fato, a obra realizada pela requerida em seu terreno causou danos ao imóvel da autora. 4.2. O direito de propriedade não é absoluto, mas limitado pelo bem-estar coletivo e pela finalidade social (art. 5o, XXIII, da Constituição Federal). 4.3. Da mesma forma, a liberdade de construir encontra limites no direito de vizinhança e nos regulamentos administrativos, que garantem que as construções realizadas observem aos direitos dos proprietários do imóvel vizinho e determinam a observação da legislação vigente (art. 1.299 do Código Civil). 4.4. É importante destacar que as restrições ao direito de vizinhança decorrem da necessidade de se estabelecer limites dentro dos quais o proprietário pode atuar sem causar prejuízos aos seus vizinhos. 4.5. Assim, o Código Civil proibiu a execução de obra ou serviço que possam causar danos ou comprometer a segurança dos imóveis vizinhos, sob pena de responsabilidade pelos respectivos prejuízos. 4.6. Inclusive, a doutrina afeta à matéria vem se posicionando no sentido de que é objetiva a responsabilidade do proprietário pelos prejuízos causados aos seus vizinhos decorrentes de construção, ou seja, responderá independentemente de verificação de culpa, bastando para tanto, a demonstração do nexo causal.
5. No caso em tela, em que pese a requerente aduzir a imprestabilidade do laudo pericial, resta evidenciado que a ré não se atentou para o dever de cuidado necessário ao promover a construção de sua casa, o que gerou avarias no importe de R$ 9.585,00 à casa da autora. Foi constatado que os demais danos apresentados pela demandante não seriam decorrentes da obra da requerida. 5.1. Acerca da causa do recalque da calçada lateral direita do imóvel da demandante, o laudo pericial complementar, concluiu que o aterro operado no lote da demandada foi inferior a 1m; que a falta de continuidade no caimento do piso da autora já existia à época da realização da obra e acabou gerando um trecho vulnerável para o acúmulo de águas pluviais e irrigação das plantas; e que as águas pluviais foram responsáveis pelos danos ao imóvel da autora, provenientes ou coletadas em seu próprio lote. 5.2. Nesse sentido, em que pese os imóveis localizados nos lotes 16 e 18 da SHIN QI 10 terem realizado aterros no terreno em decorrência da construção, a prova técnica foi conclusiva, tendo respondido de forma suficiente ao mister e aos quesitos das partes, apontando, a partir do conhecimento técnico da profissional, que as movimentações no solo vizinho não foram determinantes para comprometer o equilíbrio e a estrutura do imóvel da parte autora. Mas que há avarias no imóvel identificadas em decorrência da obra que devem ser indenizadas na quantia de R$ 9.585,00. 5.3. Diante do disposto, não se extrai do laudo pericial qualquer vício passível de invalidá-lo, estando de acordo com os preceitos insertos no art. 473 do CPC. Verifica-se que a perita se valeu de seus conhecimentos técnicos, examinou o local dos fatos e, ao final, apontou suficiente e satisfatoriamente os motivos para tanto, expôs a sua conclusão. 5.4. Cabe ressaltar que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, mas certo é que, sendo o laudo assertivo e conclusivo sobre a causa, não há nenhuma inconsistência na fundamentação do juiz da origem, que se ampara nele, já que o magistrado esta livre para formar o seu convencimento, desde que de forma motivada, o que ocorreu nos autos, pois amparado em laudo pericial e complementar substanciosos. 5.5. Nessa toada, diferentemente do que tenta induzir a parte autora, o laudo pericial foi produzido de forma minuciosa e coerente, indicando, precisamente, todas as questões necessárias para a boa conclusão sobre a questão.
6. Quanto ao dano moral, este se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza. 6.1. Releva notar que o mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do cotidiano, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. 6.2. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. 6.3. Na hipótese, não foi possível verificar qualquer violação à integridade física ou psíquica da requerente, não sendo devida, por tanto, a indenização por danos morais. Isso porque foi constatado que a obra realizada pela vizinha (ré) não teria causado quaisquer danos graves a seu imóvel, e também não há nenhuma prova acerca do incômodo atípico ocorrido durante a construção. 6.4. Portanto, a sentença não merece qualquer reforma neste ponto.
7. Do recurso da ré – dos juros de mora. 7.1. Verifica-se que até a data da citação da parte ré (20/09/18) não havia como precisar o valor que por ela seria devido à autora, uma vez que o laudo pericial foi o responsável por verificar o nexo causal entre a construção realizada pela demandada e as avarias constatadas no imóvel da requerente. 7.2. Assim, a partir do laudo elaborado é que se constatou o valor devido a título de danos materiais, razão pela qual os juros de mora deveriam correr a partir da elaboração da mencionada perícia na data de 20/05/20. 7.3. Ademais, tendo a correção monetária sido fixada com marco inicial para a data da elaboração do laudo pericial não tem como os juros de mora deixarem de acompanhar o mesmo período. 7.4. Nesse sentido, a sentença deve ser reformada neste ponto para que os juros de mora sejam fixados a partir da elaboração do laudo pericial em 20/05/20 e não da citação.
8. Dos honorários de sucumbência. 8.1. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 8.2. Como sabido, a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais segue uma ordem de preferência, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, segundo a qual: “(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).” 8.3. Extrai-se do transcrito que, ausente condenação, os honorários deverão ter como parâmetro o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. O valor da causa submerge, portanto, como última instância da regra geral para fixação da base de cálculo. 8.4. Nesse passo, considerando a existência de condenação no caso concreto, forçoso concluir pela adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios de forma a harmonizá-la com a ordem de preferência disposta no art. 85, §2o, do CPC. 8.5. Logo, devem os honorários de sucumbência devidos pela autora ter como base de cálculo o valor da condenação. 8.6. Corretamente fixada a verba honorária, mantém-se a sentença, também neste particular.
9. Da litigância de má-fé. 9.1. A intenção da requerida para considerar a autora como litigante de má-fé, não encontra respaldo jurídico, porquanto ausentes, na espécie, as seguintes hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. 9.2. Nesse ponto, a ré não apontou qualquer atitude da demandante que caracterize conduta maliciosa nos autos, ou mesmo caráter protelatório do recurso. 9.3. Ressalta-se que a interposição de recurso não constitui ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida à parte que se sentir inconformada com a decisão judicial. Trata-se, pois, do exercício regular de um direito assegurado à parte interessada. 9.4. Além do mais, a litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - pressupõe ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte, o que não restou demonstrado nos autos. 9.5. Assim, em que pese a parte ter solicitado um valor maior a título de danos materiais e ter recebido quantia menor, isso não caracteriza a prática de quaisquer condutas descritas no art. 80, do CPC, porquanto apenas exerceu o direito que lhe é constitucionalmente garantido, motivo pelo qual não deve ser fixada qualquer condenação nesta sede recursal.
10. Apelação da autora improvida. Apelação da ré parcialmente provida, apenas para que os juros de mora sejam contados a partir da elaboração do laudo pericial.